Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745824-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA ABADIA ROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao despacho ID 53355576, a recorrente, embora tenha trazido aos autos os documentos juntados à petição ID 53355576 (extratos bancários), requereu a “dilação do prazo por 5 dias para apresentação da documentação, já que a parte se encontra emocionalmente abalada pela perda de seus familiares”. Assim sendo, defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante traga aos autos efetiva demonstração acerca de sua alegada inviabilidade financeira. Publique-se. Intime-se. Depois, atendido ou não ao presente despacho, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator